Tribunal: STJ
Processo: 5003548-83.2019.4.03.6103
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3023452 - SP(2025/0310119-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TORRES ENGENHARIA CONSTRUCAO E INCORPORACAO
LTDA
ADVOGADO
: FABIANO HENRIQUE SILVA - SP187407
AGRAVADO
: LUCIANA ALVES DE LIMA
ADVOGADA
: SONIA APARECIDA IANES BAGGIO - SP181295
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INTERES.
: ADILSON RODRIGUES DE LIMA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO EM EMPREENDIMENTO DO PMCMV/FAR.
LAUDO PERICIAL, RESPONSABILIDADE CIVIL E DANOS MORAIS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ E DA SÚMULA N. 284 DO STF NA
ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do TRF da 3a Região que inadmitiu o
recurso especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto ao laudo pericial e
aos danos morais, e por deficiência do dissídio (
.
Súmula n. 284/STF)
2. A controvérsia decorre de ação indenizatória por vícios de construção, com
obrigação de fazer e danos morais, julgada parcialmente procedente para
determinar reparos e indenização.
3. A Corte de origem manteve a condenação pelos vícios, validou a perícia e fixou
danos morais em R$ 10.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões principais em discussão: (i) saber se há nulidade no laudo
pericial ou cerceamento de defesa (arts. 473 e 938 do CPC); (ii) verificar a
responsabilidade da construtora frente às alegações de culpa exclusiva do
consumidor e falta de manutenção (arts. 373 do CPC, 12 e 14 do CDC e 422 do
CC); e (iii) analisar a admissibilidade do dissídio jurisprudencial quanto aos danos
morais.
Documento eletrônico VDA54870491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:29
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 3001e306-c7f5-4ec7-a388-bfa7ef86b84e

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A revisão das conclusões do Tribunal de origem sobre a higidez do laudo
pericial, a existência de vícios construtivos e a ausência de culpa exclusiva do
consumidor demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência
vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
6. A alegação de divergência jurisprudencial quanto aos danos morais carece de
fundamentação adequada quando a parte recorrente deixa de indicar o dispositivo
de lei federal que teria recebido interpretação divergente, atraindo a incidência da
Súmula n. 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: "1. É inviável, em recurso especial, a revisão de conclusões
sobre validade de laudo pericial e responsabilidade civil por vícios construtivos
quando demandarem reexame de fatos e provas (Súmula n. 7 do STJ). 2. A
ausência de indicação do dispositivo de lei federal objeto da divergência
jurisprudencial impede o conhecimento do recurso especial pela alínea 'c' (Súmula
n. 284 do STF)."
CPC, arts. 473, 938, 373, § 1o, I, 85, § 11; CDC,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 12, § 3o, III, 14, § 3o, II; CC, arts. 422, 618.
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgRg nos
relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial,
EREsp 382.756/SC,
julgados em
STJ, AgInt no
relator Ministro
18/11/2009;
AREsp 864.540/SP,
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7/4/2016.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:53:29
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 3001e306-c7f5-4ec7-a388-bfa7ef86b84e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3023452 - SP (2025/0310119-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TORRES
ENGENHARIA
CONSTRUCAO
E
INCORPORACAO LTDA
ADVOGADO
: FABIANO HENRIQUE SILVA - SP187407
AGRAVADO
: LUCIANA ALVES DE LIMA
ADVOGADA
: SÔNIA REGINA CANALE MAZIEIRO - SP181295
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INTERES.
: ADILSON RODRIGUES DE LIMA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS
DE CONSTRUÇÃO EM EMPREENDIMENTO DO PMCMV/FAR. LAUDO
PERICIAL, RESPONSABILIDADE CIVIL E DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 7 DO STJ E DA SÚMULA N. 284 DO STF NA
ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do TRF da 3a Região que inadmitiu o
recurso especial por incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto ao laudo pericial e aos
danos morais, e por deficiência do dissídio (
.
Súmula n. 284/STF)
2. A controvérsia decorre de ação indenizatória por vícios de construção, com
obrigação de fazer e danos morais, julgada parcialmente procedente para determinar
reparos e indenização.
3. A Corte de origem manteve a condenação pelos vícios, validou a perícia e fixou
danos morais em R$ 10.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões principais em discussão: (i) saber se há nulidade no laudo pericial
ou cerceamento de defesa (arts. 473 e 938 do CPC); (ii) verificar a responsabilidade
Documento eletrônico VDA52922020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 17:37:21
Código de Controle do Documento: 8d3f63bc-e62f-40b8-a1c3-c9eec93070ee

da construtora frente às alegações de culpa exclusiva do consumidor e falta de
manutenção (arts. 373 do CPC, 12 e 14 do CDC e 422 do CC); e (iii) analisar a
admissibilidade do dissídio jurisprudencial quanto aos danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A revisão das conclusões do Tribunal de origem sobre a higidez do laudo pericial,
a existência de vícios construtivos e a ausência de culpa exclusiva do consumidor
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada pela
Súmula n. 7 do STJ.
6. A alegação de divergência jurisprudencial quanto aos danos morais carece de
fundamentação adequada quando a parte recorrente deixa de indicar o dispositivo de
lei federal que teria recebido interpretação divergente, atraindo a incidência da
Súmula n. 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: "1. É inviável, em recurso especial, a revisão de conclusões
sobre validade de laudo pericial e responsabilidade civil por vícios construtivos
quando demandarem reexame de fatos e provas (Súmula n. 7 do STJ). 2. A ausência
de indicação do dispositivo de lei federal objeto da divergência jurisprudencial
impede o conhecimento do recurso especial pela alínea 'c' (Súmula n. 284 do STF)."
CPC, arts. 473, 938, 373, § 1o, I, 85, § 11; CDC,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 12, § 3o, III, 14, § 3o, II; CC, arts. 422, 618.
STJ, Súmula n. 7; STF, Súmula n. 284; STJ, AgRg
Jurisprudência relevante citada:
nos
relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgados em
EREsp 382.756/SC,
STJ, AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
18/11/2009;
AREsp 864.540/SP,
Segunda Turma, julgado em 7/4/2016.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por TORRES
ENGENHARIA CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO EIRELI contra a decisão
que inadmitiu o recurso especial, por incidência da Súmula n. 7 do STJ nas teses
sobre nulidade/insuficiência do laudo pericial e sobre a condenação em danos
morais, e por prejudicado o dissídio jurisprudencial, por ausência de cotejo analítico
e de similitude fática em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ (fls. 1341-1347).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Documento eletrônico VDA52922020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 17:37:21
Código de Controle do Documento: 8d3f63bc-e62f-40b8-a1c3-c9eec93070ee

O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região em
apelação cível nos autos de ação indenizatória por vícios de construção, com
obrigação de fazer e danos morais.
O julgado foi assim ementado (fls. 1235-1237):
SFH. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, MÚTUO,
CAUÇÃO DE DEPÓSITOS E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA.
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. RECURSOS PROVENIENTES DO
FGTS E DO FUNDO DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - FAR. VÍCIOS DE
CONSTRUÇÃO. DENUNCIAÇÃO À LIDE. PRECLUSÃO. CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL - CEF. GESTOR DE POLÍTICAS PÚBLICAS E REPRESENTANTE
LEGAL
DO
FAR.
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
APLICABILIDADE.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA
ENTRE
A
CONSTRUTORA E O AGENTE FINANCEIRO. DANOS MATERIAIS.
REPARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Não promovida a denunciação à lide pela CEF no momento oportuno, ou seja, na
contestação (art. 126, do CPC), resta preclusa a oportunidade para fazê-la neste
momento processual.
2. Com referência à responsabilidade da Caixa Econômica Federal - CEF por vícios de
construção de imóveis financiados pelo Sistema Financeiro de Habitação, há que se
distinguir duas situações, consoante jurisprudência sedimentada: 1a) A CEF é parte
legítima e pode responder, solidariamente, por danos (materiais e/ou morais), nas
hipóteses em que tenha atuado na escolha da construtora, elaboração do projeto,
execução ou fiscalização das obras do empreendimento ou opere como gestor de
recursos e agente executor de políticas públicas federais para a promoção de moradia a
pessoas de baixa renda; 2a) não se reconhece a legitimidade passiva ad causam da
CEF, caso esta instituição funcione como agente financeiro em sentido estrito,
responsável, apenas, pelo financiamento da aquisição do imóvel já edificado e em
nome de terceiro.
3. No âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para que se configure a
responsabilidade da CEF por vícios construtivos e, por consequência, a sua
legitimidade para compor lides a esse respeito, é necessário que a instituição
financeira tenha atuado seja na construção do imóvel, seja na elaboração do projeto,
sua execução ou fiscalização das obras do empreendimento, ou, ainda, que o contrato
esteja relacionado ao Programa de Arrendamento Residencial (PAR), com recursos
advindos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). Nesta última hipótese,
consoante dispõe a
a CEF não atua como mero agente financeiro,
Lei no 10.188/2001,
Documento eletrônico VDA52922020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 17:37:21
Código de Controle do Documento: 8d3f63bc-e62f-40b8-a1c3-c9eec93070ee

mas sim como gestor de políticas públicas, subsidiando a aquisição de moradias para a
população de baixa renda, sendo parte legítima para responder por eventuais vícios de
construção no imóvel objeto desta lide.
4. Em relação ao Sistema Financeiro da Habitação – SFH, o STJ possui firme
entendimento no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos
contratos celebrados antes de sua entrada em vigor, nem tampouco aos contratos de
mútuo habitacional vinculados ao Fundo de Compensação de Variações Salariais –
FCVS. Nesse contexto, reconhece-se a aplicação do CDC aos contratos vinculados ao
Programa de Arrendamento Residencial - PAR, que tem como objetivo o atendimento
da necessidade de moradia da população de baixa renda, situação análoga aos
contratos no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV (Terceira Turma,
Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, j. em
DJe
REsp 1.352.227/RN,
24/2/2015,
de
.
2/3/2015)
5. É pacífico o entendimento da jurisprudência quanto à responsabilidade solidária
entre a construtora e o agente financeiro para responder pelos vícios construtivos,
quando este atua na qualidade de agente executor e operador de políticas federais para
a promoção de moradia para consumidores de baixa renda, como ocorre na espécie.
6. Em consonância com o disposto no
do Código Civil, a construtora possui
art. 618,
responsabilidade objetiva durante o prazo de cinco anos, pela solidez e segurança do
empreendimento executado, assim em razão dos materiais, como do solo,
respondendo, após este prazo, de forma subjetiva.
7. Constatados os vícios decorrentes de falhas na construção do imóvel e a
responsabilidade objetiva dos requeridos, incumbe-lhes, solidariamente, o dever de
reparação, consoante delimitado no laudo. 8. Não se vislumbram elementos concretos
a macular o laudo do perito judicial, profissional de confiança do Juízo, equidistante
das partes, tendo apresentado laudo criterioso, hígido e exposto de forma
fundamentada, razão pela qual deve prevalecer, figurando desnecessária a reabertura
da instrução probatória, com vistas à reformulação do laudo.
9. A indenização por danos morais visa compensar os prejuízos ao interesse
extrapatrimonial sofridos pelo ofendido, que não são, por sua natureza, ressarcíveis e
não se confundem com os danos patrimoniais, estes sim, suscetíveis de recomposição
ou, se impossível, de indenização pecuniária.
10. Os vícios construtivos constatados no caso sob análise acarretam o risco de queda
de forro ou estuque da unidade imobiliária e, à evidência, afetam a segurança do
imóvel para os autores e para a sua família e trazem a frustração da expectativa de
cumprimento da promessa de moradia digna, com a aquisição da unidade habitacional,
sendo aptos a determinar abalos morais acima de meros aborrecimentos, mormente
porque relacionados à concretização do direito social à moradia (art. 6o da
Constituição Federal).
11. É indispensável que exista uma mínima correlação entre o valor pedido a título de
danos morais e os fatos trazidos a Juízo. A Primeira Turma tem adotado o
entendimento segundo o qual, na hipótese de cumulação de pedidos de proveito
Documento eletrônico VDA52922020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 17:37:21
Código de Controle do Documento: 8d3f63bc-e62f-40b8-a1c3-c9eec93070ee

material e moral, o valor da indenização a título de danos morais deve ser fixado sem
excesso, adequando-se aos parâmetros consolidados pela jurisprudência, que, em casos
análogos à espécie, o vem estimando em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com base nos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
12. A incidência de correção monetária e juros de mora sobre o montante arbitrado a
título de indenização por danos morais dar-se-á a partir da data deste julgamento.
13. Apelações da CEF e da corré Torres Engenharia Construção e Incorporação Eireli
parcialmente conhecidas e, na parte conhecida, improvidas. Recurso da parte autora
parcialmente provido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
1308):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS AUSENTES.
1 – Conforme se extrai do
do CPC, os embargos de declaração têm por
art. 1.022,
objetivo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, possibilitando a correção de
erros materiais, de omissões ou de vícios que dificultem a exata compreensão da
decisão proferida.
2 - Diferentemente de outras espécies recursais, os embargos declaratórios não
constituem a via processual adequada para a obtenção da reforma da decisão recorrida.
Portanto, é descabido o manejo dos aclaratórios para perseguir a revisão do
entendimento jurídico aplicado pelo magistrado ao julgar o caso concreto.
3 - No presente caso, o acórdão embargado conferiu integral solução à lide, contendo
claro pronunciamento a respeito dos motivos que justificaram o improvimento do
apelo interposto pela ora embargante.
4 - Embargos de declaração improvidos.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 473, do CPC, porque o laudo seria inválido por ausência de
fundamentação, método e atendimento às normas técnicas, sem indicação de como o
perito alcançou suas conclusões;
b) 938, do CPC, já que deveria haver conversão do julgamento em
diligência para realização de nova perícia ou complementação, em razão de vícios do
laudo e cerceamento de defesa;
Documento eletrônico VDA52922020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 17:37:21
Código de Controle do Documento: 8d3f63bc-e62f-40b8-a1c3-c9eec93070ee

c) 373, I, do CPC, pois a autora não teria comprovado a realização de
manutenções preventivas exigidas, indispensáveis à preservação do imóvel;
d) 12, § 3o, III, e 14, § 3o, II, do CDC, porquanto haveria excludente de
responsabilidade em razão de culpa exclusiva do consumidor pelas avarias
decorrentes da falta de manutenção;
e) 422, do CC, uma vez que o Manual do Proprietário integraria o
contrato, impondo observância da função social e da boa-fé;
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que os vícios construtivos e
a frustração da moradia digna justificam danos morais de R$ 10.000,00, divergiu do
entendimento dos julgados indicados (AgInt no
AgInt no
AREsp 1.596.846/GO,
e TRF-1 AC 1022691-19.2020.4.01.3300).
REsp 1.955.291/RS
Requer o provimento do recurso para converter o julgamento em
diligência e determinar nova perícia ou complementação, nos termos do
do
art. 938
CPC. Requer ainda, subsidiariamente, o provimento para julgar improcedente a ação,
afastando a condenação.
É o relatório.

VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de indenização por vícios de construção,
em que a parte autora pleiteou a obrigação de fazer para reparar os vícios apontados
em laudo, além de indenização por danos morais.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os
pedidos, impondo às rés a obrigação de reparar os vícios constatados, fixando
honorários em 10% sobre o valor da condenação, correspondente às obras a serem
realizadas.
Documento eletrônico VDA52922020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 17:37:21
Código de Controle do Documento: 8d3f63bc-e62f-40b8-a1c3-c9eec93070ee

A Corte de origem manteve, no essencial, a condenação por vícios
construtivos e, em reforma parcial, acrescentou indenização por danos morais de R$
10.000,00, majorando os honorários de sucumbência em 1%.
I - Arts. 473 e 938 do CPC.
No recurso especial a parte recorrente alega invalidade do laudo por
ausência de fundamentação, método reconhecido, respostas completas aos quesitos e
aderência às normas técnicas, e sustenta a conversão do julgamento em diligência
para nova perícia.

O acórdão recorrido concluiu que o perito judicial é profissional de
confiança do Juízo, equidistante das partes, tendo apresentado laudo criterioso e
fundamentado, sendo desnecessária a reabertura da instrução para reformulação do
laudo:
Confiram-se trechos do acórdão recorrido (fl. 1256):

O perito avaliou que o apartamento apresenta vazamento em um dos
quartos, proveniente do telhado e janelas, e infiltrações, possivelmente causados
Há
pela má execução ou defeitos dos materiais e falta de impermeabilização.
danos na pintura e nos móveis e muitas manchas de umidade e mofo em todos os
cômodos. O teto do banheiro apresenta trincas e fissuras.
[...]
Não vislumbro elementos concretos a macular o laudo do perito judicial,
profissional de confiança do Juízo, equidistante das partes, tendo apresentado
laudo criterioso, hígido e exposto de forma fundamentada, razão pela qual deve
com
prevalecer, figurando desnecessária a reabertura da instrução probatória,
vistas à reformulação do laudo, como pretende a construtora em seu apelo.

Desse modo, registre-se que, para concluir em sentido contrário ao que foi
expressamente consignado no acórdão recorrido, seria necessário o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, inviável no âmbito desta instância especial,
ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52922020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 17:37:21
Código de Controle do Documento: 8d3f63bc-e62f-40b8-a1c3-c9eec93070ee

II - Arts. 373, I, do CPC e 12, § 3o, III, e 14, § 3o, II, do CDC
A recorrente afirma que a autora não comprovou manutenções preventivas
e que haveria culpa exclusiva do consumidor, à luz do CDC, e violação à boa-fé e à
função social por desconsiderar o Manual do Proprietário, além de inexistir vício de
construção nos termos do
do CC.
art. 618
O acórdão recorrido assentou responsabilidade objetiva dos requeridos
pelos vícios de construção, com base no laudo, destacando que os autores utilizam o
imóvel conforme o Manual do Proprietário e que não há elementos a macular a
perícia.
Confira-se trecho do acórdão recorrido (fl. 1256):

Consignou que o imóvel não sofreu intervenções, modificações, ampliações ou
reformas, considerando, para isso, o projeto inicialmente aprovado à época do alvará
de construção e o posterior "Habite-se". Os autores utilizam o imóvel
conforme orientações do Manual do Proprietário, especialmente instalações
elétricas, instalações hidrossanitárias, louças e esquadrias.

Por conseguinte, a rediscussão acerca da comprovação, pela recorrida, da
realização de manutenção preventiva do imóvel nos termos da ABNT NBR 5674
exigiria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em
recurso especial, à luz da Súmula n. 7 do STJ.
Assim, revela-se incabível a pretensão recursal que busca reavaliar matéria
de natureza eminentemente fática e probatória já definida pelas instâncias ordinárias.

III - Divergência jurisprudencial

No que se refere ao pedido de afastamento da condenação por danos morais
, o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento consolidado no sentido de que,
mesmo estando calcado na alínea
do permissivo constitucional, a parte recorrente
c
Documento eletrônico VDA52922020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 17:37:21
Código de Controle do Documento: 8d3f63bc-e62f-40b8-a1c3-c9eec93070ee

deve apontar os dispositivos de leis federais que tenha sido objeto de dissídio
jurisprudencial, sob pena de inviabilizar o conhecimento do apelo nobre, por
deficiência de fundamentação, e atrair a incidência da Súmula n. 284 do Supremo
Tribunal Federal,
: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
in verbis
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."
Nesse sentido, confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO COM
FUNDAMENTO NA ALÍNEA "C". AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO
DISPOSITIVO VIOLADO.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF.
1. 'É imprescindível a indicação expressa do dispositivo de lei tido por violado
para o conhecimento do recurso especial, quer tenha sido interposto pela alínea a quer
pela c.' (AgRg nos
Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE
EREsp 382.756/SC,
ESPECIAL, julgado em
DJe
).
18/11/2009,
17/12/2009.
2. A apresentação tardia da indicação do dispositivo de lei que entende violado,
quando não apontado no recurso especial, representa inovação vedada no âmbito do
agravo regimental. Agravo interno improvido. (AgInt no
relator
AREsp 864.540/SP,
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em
DJe
)
7/4/2016,
15/4/2016.

Desse modo, à falta de indicação clara e direta, pela parte recorrente, do
artigo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial, mostra-se inafastável, no
caso, a incidência do óbice do enunciado da mencionada Súmula n. 284 da Suprema
Corte.

IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, de 10% para 12% sobre o
art. 85
valor fixado na origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte ora
recorrente, ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52922020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/12/2025 17:37:21
Código de Controle do Documento: 8d3f63bc-e62f-40b8-a1c3-c9eec93070ee

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.023.452 / SP
Número Registro: 2025/0310119-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50035488320194036103
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TORRES ENGENHARIA CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA
ADVOGADO : FABIANO HENRIQUE SILVA - SP187407
AGRAVADO
: LUCIANA ALVES DE LIMA
ADVOGADA
: SONIA APARECIDA IANES BAGGIO - SP181295
INTERES.
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
INTERES.
: ADILSON RODRIGUES DE LIMA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA54846286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:06:38
Código de Controle do Documento: 54dd65d5-af92-488c-ab82-949d9287c0aa

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54846286 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:06:38
Código de Controle do Documento: 54dd65d5-af92-488c-ab82-949d9287c0aa